Tribunal: TJSP
Processo: 0000792-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – R. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução – Recurso da exequente – Mandatário que, em acordo formalizado em nome do mandante, assumiu o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor de si mesmo – Impossibilidade – "Contrato consigo mesmo" ou "Autocontrato" – Ausência de autorização expressa do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – R. Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução – Recurso da exequente – Mandatário que, em acordo formalizado em nome do mandante, assumiu o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor de si mesmo – Impossibilidade – "Contrato consigo mesmo" ou "Autocontrato" – Ausência de autorização expressa do representado – Incidência do art. 117 do CC – A existência de compromisso sobre a negociação dos honorários advocatícios sucumbenciais não importa em aceitação de quaisquer termos entre a antiga executada e os patronos exequentes - A assunção dos honorários sucumbenciais negociados com a devedora original exige a preexistência de compromisso ou aditamento por escrito dispondo que tal verba seria assumida pelo apelado em favor do patrono exequente – Inteligência do art. 472 do CC - Ratificação deve ser expressa ou resultar de ato inequívoco, o que não se verificou na hipótese (Art. 662, § único do CC) - Precedente - Inexistência de violação à coisa julgada – Sentença mantida – Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso não provido.